Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-17.2022.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002544-17.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 058.379.761-08 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. SEQUELA MÍNIMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 416/STJ. INDEPENDÊNCIA DO MAGISTRADO NA VALORAÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, decorrentes de acidente de trabalho que resultou na amputação traumática do dedo anelar direito do segurado, que exercia atividade na pecuária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a amputação do dedo anelar direito, embora não tenha causado incapacidade total, configura redução significativa na capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91 e do Tema 416 do STJ; e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial que atestou a capacidade laborativa do segurado.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, exige a comprovação de sequelas que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

O laudo pericial foi categórico ao atestar a ausência de limitação funcional significativa, evidenciando que o autor mantém sua capacidade laborativa preservada, inclusive com a comprovação de exercício de atividade profissional após o acidente.

Embora o Tema 416 do STJ estabeleça que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, permanece necessária a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não evidenciado no caso concreto.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, conforme arts. 371 e 479 do CPC, podendo formar sua convicção com outros elementos probatórios. Contudo, não havendo nos autos provas técnicas ou circunstanciais capazes de infirmar as conclusões do expert, mantém-se o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a efetiva demonstração de redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho.

2. Ausentes elementos probatórios suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial que atesta a preservação da capacidade laborativa, mantém-se o indeferimento do benefício acidentário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, arts. 60 e 86; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC); TJ-MT, AC 10077263820198110041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO MARCOS DOS SANTOS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, registrada sob o n.o 1002544-17.2022.8.11.0025.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na conclusão do laudo pericial, que constatou limitação de grau leve, indicando que o autor mantém a capacidade para exercer diversas atividades laborais, sem apresentar incapacidade significativa. Destacou-se, ainda, que o autor desenvolveu atividades profissionais com vínculo empregatício após o acidente e encontra-se atualmente empregado, não havendo, nos autos, outras provas aptas a infirmar as conclusões do perito judicial.

Em consequência, o processo foi extinto com resolução do mérito, e o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, a exigibilidade da condenação foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, a amputação traumática do dedo anelar direito, resultante de acidente de trabalho ocorrido em 11/06/2020, ocasionou redução permanente de sua capacidade laborativa. Invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em casos de sequelas mínimas que impliquem redução da capacidade laborativa, destacando a distinção técnica entre "incapacidade" e "redução da capacidade".

Argumenta, ainda, que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, conforme disposto nos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, e que há elementos probatórios nos autos que comprovam a existência de limitação funcional, especialmente considerando a natureza de sua atividade laboral, desempenhada na pecuária.

Requer, ao final, a reforma da sentença para a concessão do benefício postulado ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que João Marcos dos Santos Pereira ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença.

É incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho em 11/06/2020, fato comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (id. 260793157). Em razão do acidente, o autor requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, que foi deferido com início em 26/06/2020 e cessado em 25/07/2020.

O autor busca a concessão do auxílio-acidente a partir do dia subsequente à cessação do auxílio-doença, sob o argumento de que está comprovada a redução de sua capacidade laborativa, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

No que se refere ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor de suas atividades profissionais, exercidas à época na função de "Trabalhador da Pecuária (Bovinos Corte)", com a consequente concessão do auxílio-doença, não há controvérsia entre as partes.

A controvérsia recursal reside em determinar se a amputação do dedo anelar direito, embora não tenha causado incapacidade total, é suficiente para configurar a redução na capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente.

Como é sabido, os benefícios previdenciários pleiteados possuem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, conforme os seguintes dispositivos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”

Da análise dos autos, observa-se que o Juízo
a quo
, para fundamentar seu convencimento, baseou-se no laudo pericial produzido pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme trechos extraídos do laudo pericial (id. 260793167).

Ressalta-se que o laudo pericial foi categórico ao afirmar, de forma reiterada, a inexistência de limitação funcional para o exercício da atividade laboral habitual. O perito destacou que, mesmo havendo alguma redução na capacidade de trabalho, o autor está apto a continuar desempenhando suas atividades profissionais, inexistindo dúvidas quanto ao resultado da prova técnica.

Conforme evidenciado nas respostas aos quesitos, o perito atestou que o periciando apresentava calosidades nas mãos e que relatava a continuidade de sua atividade laboral à época da perícia (resposta ao quesito n.o 15).

Diante disso, não há fundamento para acolher o inconformismo do apelante, motivo pelo qual concluo que o Magistrado Singular, ao julgar improcedente a pretensão inicial, agiu com acerto. Não se verificam elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Nesse contexto, este tribunal já se manifestou no mesmo sentido:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Certo é que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, todavia,
permanece o requisito de que a lesão sofrida implique na redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exercia
, que, conforme citado alhures,
não se amolda ao caso em exame
.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025